Tribunal: TJMT
Processo: 1009514-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009514-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), EDIENES ROSA DO CARMO - CPF: 652.196.191-87 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), THASSIA CAROLINE DOS SANTOS - CPF: 026.205.941-03 (EMBARGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – CÔNJUGE SOBREVIVENTE – ALEGAÇÃO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA MORADIA NO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
EMBARGOS
DESPROVIDOS.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009514-40.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

EDIENES ROSA DO CARMO

EMBARGADA:

THÁSSIA CAROLINE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDIENES ROSA DO CARMO
, contra o Acórdão ID. 233833663 que negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto contra
THÁSSIA CAROLINE DOS SANTOS,
e manteve a decisão de piso que deferiu a tutela de urgência para remover a ora Embargante do cargo de inventariante e nomear como substituta a ora Embargada, e ainda, determinou a intimação da Recorrente para proceder no prazo de 48 (quarenta e oito) horas com a entrega dos bens do espólio, sob pena de busca e apreensão/imissão na posse.

A Embargante aduz, em suma, obscuridade e contradição no Acórdão, ao argumento de que não foi corretamente apreciada a questão

do direito real de habitação da viúva Recorrente, bem como quanto à menção da Ação de Usucapião em trâmite.

Com isso, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões ID. 242112682, pelo desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Da leitura do Acórdão embargado, verifica-se que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Quanto às questões ora suscitadas, constou no Acórdão que

o conjunto probatório indica que a Embargante não reside no imóvel litigioso, razão pela qual não se aplica ao caso a regra do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, prevista no art. 1.831 do Código Civil.

Ademais, a Recorrente cometeu graves falhas enquanto era inventariante do Espólio, pois incorreu em omissão quanto à apresentação das primeiras declarações no prazo legal (art. 620 do CPC), e deixou de prestar corretamente as contas exigidas na ação de inventário.

Além disso, consta dos autos prova do dano patrimonial causado pela negligência da Embargante enquanto inventariante, visto que perdeu o veículo Citroen C4 Pallas, Placa HIG 1402, o qual foi a leilão e arrematado por terceiros.

Por fim, no que atine
à menção da Ação de Usucapião em trâmite, é certo que a princípio não influi no deslinde deste Recurso, bem como ainda não foi objeto de decisão por parte do juízo
a quo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024